Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS PATRIMONIAL. SREI E IRIB. CONSULTA DE SALDO NAS EMPRESAS DE TECNOLOGIA FINANCEIRA. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS ABRANGIDAS PELO SISBAJUD ATUALIZADO EM 2021. PENHORA DE PRÓ-LABORE.
I – O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI - e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil - IRIB - destinam-se à busca de imóveis registrados em nome do devedor e são acessíveis a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Logo, desnecessária a intervenção judicial, ainda mais pelo fato de o exequente não ser beneficiário da justiça gratuita.
II – As empresas de tecnologia financeira são instituições que atuam no mercado financeiro nacional e, a partir da atualização implementada pelo CNJ em novembro de 2021, foram vinculadas ao sistema de consultas do Sisbajud.
III – Considerando tanto o lapso de tempo considerável desde a última consulta realizada e que esta foi efetivada em momento anterior à última atualização do Sisbajud que passou a englobar as Fintechs, deve ser deferida a reiteração da pesquisa de ativos, observados os princípios processuais da cooperação, da efetividade, da eficiência e da celeridade, arts. 4o, 6o e 8, todos do CPC.
IV – É possível penhorar os rendimentos de empresa, pró-labore do devedor, quando este, apesar de citado não paga a dívida exequenda, não apresenta bens e nem o credor localiza outros ativos passíveis de serem penhorados.
V – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.